Tribunal: TJES
Processo: 5000655-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-35.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERLI LUIZ SOARES

RECORRIDO: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5000655-35.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMBARGADA:
ERLI LUIZ SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8343499, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada, para julgar procedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais ao ID 8392466, o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória porquanto: i) ao declarar a nulidade do contrato, devem as partes retornarem ao seu estado anterior, de modo que, assim como foi determinada a devolução das prestações descontadas, deve ser determinada a devolução do crédito a título de empréstimo ou a sua compensação com a condenação imposta; ii) a incidência da taxa SELIC sobre a condenação do dano moral contraria o disposto no art. 161, § 1º do CTN; iii) não há qualquer razão na imposição de multa diária, uma vez que os descontos são feitos mensalmente. Dessa forma, deveria o magistrado ter fixado multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada mês que fosse realizado o desconto, incidiria uma multa fixa, bem como oficiado o órgão pagador.

A requerida STONE apresentou contrarrazões ao ID 8435313.

A autora, regularmente intimada, não se manifestou no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória porquanto: i) ao declarar a nulidade do contrato, devem as partes retornarem ao seu estado anterior, de modo que, assim como foi determinada a devolução das prestações descontadas, deve ser determinada a devolução do crédito a título de empréstimo ou a sua compensação com a condenação imposta; ii) a incidência da taxa SELIC sobre a condenação do dano moral contraria o disposto no art. 161, § 1º do CTN; iii) não há qualquer razão na imposição de multa diária, uma vez que os descontos são feitos mensalmente. Dessa forma, deveria o magistrado ter fixado multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada mês que fosse realizado o desconto, incidiria uma multa fixa, bem como oficiado o órgão pagador.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o acórdão embargado foi claro no que diz respeito a impossibilidade de compensação de valores no caso concreto. Rememora-se (ID 8343499):

(...) Por fim, registro que
não há falar em compensação
, haja vista que a autora/recorrente comprovou a devolução da integralidade dos valores (R$ 15.733,76) - 7460175, ainda que para terceiros fraudadores, devendo o Banco suportar os riscos da atividade desenvolvida (...).

A irresignação a respeito da aplicação da Taxa Selic, bem como em relação as astreintes é nítida rediscussão da matéria, sob a pecha de contradição.

Importa reiterar que, consoante vasta jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício alegado (contradição), é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Na espécie, verifico que o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.